Tribunal: TJPA
Processo: 0815548-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815548-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUZIMAR ABREU SILVA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, afastou a mora e revogou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de violação ao dever de informação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a validade da pactuação expressa da capitalização diária de juros; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com pretensão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à legalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, afastando a alegação de omissão.

4. A ausência de informação expressa da taxa diária de juros configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que torna abusiva a cláusula contratual.

5. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

6. A mera previsão contratual da capitalização diária não supre a exigência de indicação da taxa diária, sendo insuficiente para validar a cláusula.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente fora das hipóteses legais.

8. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos.

9. Não se verifica caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30968214 assim ementado:

“
Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
“A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.”

Sustenta a parte embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a alegada pactuação expressa da capitalização diária, defendendo a validade da cláusula contratual mesmo sem a indicação da taxa nominal diária. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verificam os alegados vícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a controvérsia central, qual seja, a legalidade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária nominal no contrato. Restou consignado, de maneira inequívoca, que a ausência de informação clara e precisa acerca da taxa diária configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, acarretando a abusividade da cláusula contratual.

A decisão também foi explícita ao concluir que o reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, o que inviabiliza a concessão da medida de busca e apreensão. Trata-se de raciocínio lógico, coerente e alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer contradição interna ou lacuna a ser suprida.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à existência de pactuação expressa da capitalização diária não procede. A matéria foi devidamente analisada, tendo o colegiado consignado que a mera previsão da periodicidade não supre a exigência de indicação da taxa diária, elemento indispensável para a validade da cláusula. Assim, a pretensão do embargante revela, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento.

Evidencia-se, portanto, que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, embora se verifique inadequação na utilização do recurso, não se identifica, no caso concreto, manifesta intenção de retardar o andamento do feito em grau suficiente a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026